Tribunal: TJES
Processo: 5000486-79.2020.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000486-79.2020.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GILBERTO OTAVIO VERVLOET
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: .

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000486-79.2020.8.08.0007

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: GILBERTO OTAVIO VERVLOET

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: A SRA. JUÍZA DE DIREITO
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto
pela
parte requerida em face de
sentença que
acolheu os pedidos constantes na exordial

para:

declarar
a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI de ID n.º 4701462, bem como dos cálculos de recuperação de consumo que dele advieram (ID n.º 4701466 e 4701468);
proibir

a

suspensão
d
a
energia elétrica do requerente em razão do débito objeto dos autos, salientando que, caso já tenha sido promovido
tal
, a requerida deverá promover a religação;
condenar
a requerido à restituição simples dos valores indevidamente pagos pelo autor, no montante de R$10.332,74 (dez mil, trezentos e trinta e dois reais e setenta e quatro centavos);
e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada em razão da impossibilidade de reconhecimento dos efeitos da revelia; da incompetência do juizado para julgar causas que necessitem de perícia técnica; da legalidade do TOI; da possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica; da inexistência de defeito na prestação de serviço; e da inexistência de dano moral.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS POR NECESSIDADE DE PERÍCIA.

Preliminarmente, afasta-se a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível,
pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, limitando-se a celeuma a verificar se o TOI foi expedido seguindo as orientações contidas na resolução nº 414, de 2010, da ANEEL.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que,
no dia 01/02/2019, a empresa ré/recorrente efetuou inspeção na unidade consumidora do recorrido, ocasião em que emitiu o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) de nº 3407518, com a seguinte constatação: “Medidor eletrônico com bornei queimado, deixado no bay pass pelo plantão, TOI falha de medição. Cliente deixado na provisória para adequar o padrão a carga (medidor 301200)”. Posteriormente, em 10/07/2019, cerca de 5 (cinco) meses depois da inspeção, a ré teria enviado ao autor um documento de cobrança referente a valores retroativos no valor de R$ 10.989,74 (dez mil novecentos e oitenta e nove reais e setenta e quatro centavos), alegando suposta diferença do consumo por falha na medição no período de 01/02/2016 a 01/02/2019, conforme ‘‘Demonstrativo de Cálculo de Consumo Irregular’’ nº 0003501965730287226C19. Diante
dessa situação
e, entendendo pela irregularidade do procedimento e das cobranças decorrentes,
o
recorrid
o
ajuizou a presente ação pleiteando
a
nulidade do TOI nº 3407518, assim como da dívida/cobrança retroativa no valor de R$ 10.989,74 (dez mil novecentos e oitenta e nove reais e setenta e quatro centavos); a restituição das quantias pagas pelo autor para que seu nome não fosse negativado, nos valores de R$ 8.661,41 e R$ 1.671,33, devidamente corrigidos; e a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese as alegações recursais de que, ao realizar inspeção de rotina, restou constatada irregularidade provocada por intervenção de terceiros, de modo que a energia não fosse contabilizada totalmente, ressalta-se que a concessionária, ao
realizar tal procedimento
em unidade consumidora, caso constate a ocorrência de irregularidade, sobretudo utilização de meios manuais que evitem o faturamento de energia em sua totalidade, deveria lavrar o TOI com observância rigorosa das prescrições do art. 129 da Resolução 414 da ANEEL.
No entanto, o que se
observa nos autos é apenas o TOI,
o
relatório de avaliação técnica do medidor e

o
demonstrativo de cálculo
de consumo irregular
, documentos produzidos unilateralmente
pela
recorrente
.

Inclusive,
o
recorrido não foi devidamente comunicado da data de avaliação técnica do medidor nº ECU82638
.
Ora,

s
em a devida ciência do procedimento, inviabiliza-se o direito do autor de acompanhar a perícia do medidor que fora substituído, conforme o art. 129, §7º, da Resolução 414/2010.

Nesse diapasão, como bem pontuou o juízo
a quo
, a empresa recorrente tent
ou
comprovar o envio do comunicado ao autor juntando aos autos o documento denominado ‘‘Comunicação de Avaliação Técnica’’ (Id. 7302154), porém este não demonstra o efetivo envio ou o seu recebimento por parte do autor.

Não obstante, ressalta-se que neste tipo de ocorrência, dada a gravidade, se faz necessário lastro probatório robusto, hábil a comprovar de fato a existência da irregularidade no medidor, tais como produção de provas testemunhais,
registros fotográficos
e vídeos da ocorrência, a fim de embasar futuras medidas a serem tomadas, pois a infração por parte do consumidor deve ser registrada de forma segura, inequívoca.

Portanto, em relação
à
constatação da irregularidade, o que se tem nos autos é a versão unilateral da recorrente e, embora se saiba que o “furto de energia” é prática comum no Brasil, o que é extremamente grave, pois todos pagam pela conta de energia não faturada, mas consumida,
caberia
à
recorrente
observar

os
princípios constitucionais e as próprias regras estabelecidas pela ANEEL,
em especial, o
artigo 129, da Resolução da Agência, instruindo a autuação com todas as evidências possíveis.

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º –
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

[...]

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Desse modo, não há como manter a autuação, nem a cobrança d
e
energia não faturada exigidas em decorrência do TOI objeto dos autos, pois a recorrente não foi diligente em observar de forma
criteriosa
as exigências do art. 129.
No mais
, a
ré
cotidianamente autua consumidores pelo ‘desvio de energia’', mas não realiza nenhuma comunicação à autoridade policial, prática que seria salutar, pois a partir desta postura os prepostos da recorrente assumiram mais responsabilidade em conduzir estes procedimentos, até porque o furto de energia é crime de ação penal pública incondicionada,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da sentença que declarou nulidade do TOI
e das cobranças decorrentes de tal.

De outra quadra,
em relação ao dano moral, entende-se por configurados
, tendo em vista que a suspensão do serviço considerado essencial
é
circunstância capaz de gerar dano moral presumido, consoante jurisprudência do STJ e, in casu, a empresa ré
suspende o fornecimento de
energia elétrica
na
residência d
o
autor, inclusive versando sobre dívida inexistente.
R
elativamente ao quantum, considerando que, ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, entende-se razoável e proporcional a fixação em R$
3
.
000
,00 (
três
mil reais)
a título de danos morais indenizatórios,
votando-se pela manutenção da sentença nesse diapasão.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto,
mas
se
lhe NEGA PROVIMENTO
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE

a

recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)